Tribunal: CARF
Processo: 10970.720042/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720042/2011-16
ACÓRDÃO
2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENIVALDO NUNES LACERDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados, até o limite legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas com instrução até o
limite legal permitido por dependente.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
2

RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-71.041 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 129 e segs.).

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls.03/09 e Termo de Encerramento às fls. 10/11, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007, no
valor total de R$ 27.105,30, sendo:
Imposto - R$ 12.975,67;
Juros de Mora (calculados até 02/2011) - R$ 4.397,88;
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 9.731,75.
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Auto de Infração (fls 04/06),
versando sobre a seguinte infração:
001.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa ( %)
31/12/2006
R$ 1.516,32
75%
002.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa ( %)
31/12/2006
R$ 23.400,00
75%
31/12/2007
R$ 28.900,00
75%
004. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa ( %)
31/12/2006
R$ 2.832,68
75%
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06/08.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 118/120,
alegando que:
1.o crédito tributário diz respeito à dedução do dependente Lázaro Nunes
Ferreira, que segundo a Receita Federal foi indevida e também à dedução
indevida de despesa médicas e com a educação da filha do contribuinte, Ana
Carolina Silva Lacerda (conforme declaração de recebimento em anexo);
2.para comprovar as despesas o contribuinte juntou toda a documentação
necessária conforme consta do processo, já que a medida que foi sendo
notificado para apresentar documentos, os apresentou;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
3
3.a realidade constatada pela auditoria não corresponde à verdade uma vez que
seguiu todas as normas legais, como se pode verificar nos documentos juntados
ao processo;
4.os fatos aqui expostos demonstram terminantemente que os débitos imputados
ao interessado não são indevidos e que, portanto, o auto de infração deve ser
julgado insubsistente;
5.a multa de ofício e os juros decorrentes dos supostos pagamentos sem encargos
legais desaparecem com a comprovação de que os impostos foram pontualmente
adimplidos;
6.o auto de infração deverá conter os motivos de fato e de direito, de acordo com
o Decreto no 70.235/1972 e que, neste caso, não houve menção alguma quanto
aos motivos de direito;
7.cita o art. 144 do CTN, argumentando que na lavratura do auto de infração
deveria constar a legislação do imposto de renda vigente na época da lavratura,
gerando um vício de constituição a fulminar o ato;
8.quanto à multa de ofício, está correta a autuação, pois a retroatividade maligna
não é correta. Neste sentido, cita o art. 106 do CTN;
9.por fim, requer seja acolhida a presente impugnação e o cancelamento do
débito fiscal.
Em 22 de agosto de 2014, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento para solução da lide (fl.128).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, é de se desatacar que o contribuinte argúi no corpo de sua peça
defensória que na lavratura do auto de infração deveria constar a legislação do
imposto de renda vigente na época do feito fiscal, gerando um vício de
constituição a fulminar o ato.
Cumpre, no entanto, frisar que o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
preconiza apenas dois vícios insanáveis conducentes à nulidade, quais sejam, a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
E, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se
instaura com a impugnação da contribuinte ao ato administrativo do Lançamento,
atendendo, assim, ao que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
4
acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Assim, tendo o interessado sido cientificada plenamente das infrações que lhe
foram imputadas, conforme ciência do lançamento ora analisado, que foi lavrado
por servidor competente, em cumprimento ao disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional, sendo concedido ao contribuinte prazo regulamentar para
apresentação do contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida
por meio da impugnação de fls. 68/70, não merece acolhida o argumento de
nulidade do lançamento.
Além disso, a capitulação legal está correta por ser vigente à época do fato
gerador.
2.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, assim determina
o artigo 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
5
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.”
Note-se que, em pesquisa aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil
(Portal IRPF), verifica-se que o dependente glosado pela fiscalização, o Sr. Lázaro
Nunes Ferreira efetivamente apresentou declaração de ajuste simplificada, em
separado, para o exercício 2007, ano-calendário 2006, razão pela qual corrobora-
se o feito fiscal à fl.04.
3. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Cumpre destacar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da
determinação da base de cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física,
dispõe que :
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Ressalte-se que, o contribuinte, para comprovar gastos com despesas médicas,
acostou ao presente as cópias dos recibos de fls.30/43 (exercício 2007, ano-
calendário 2006) e de fls.70/84 ( exercício 2008- ano calendário 2007).
Passa-se à análise dos supracitados recibos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
6
Com relação aos recibos relativos ao anos-calendário 2006 e 2007, é de se
informar que o contribuinte declarou ter pago os seguintes valores em reais:
ANO – CALENDÁRIO 2006

Carlos Humberto Lemes
5.000,00 (recibos de fls. 30/32)
Amador Alves de Oliveira
8.000,00 (recibos de fls.35/42)
Academia Pumping Gym Ltda
8.400,00 (recibos de fls.33/34)
Crisaldo Augusto de Melo
2.000,00 (recibo de fl.43)
ANO – CALENDÁRIO 2007

Carlos Humberto Lemes
4.500,00 (recibo de fl. 84)
Célio Garcia de Oliveira
14.400,00 (recibos de fls.72/83)
Márcia Maria Benetti
10.000,00 (recibos de fls.70/71)
Note-se que na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a fiscalização deixa
claro que o contribuinte não logrou comprovar a realização das despesas médicas
mediante comprovação do efetivo pagamento (cópias de cheques, recibos de
depósito, ordem bancária, etc.) e da realização dos serviços (mediante a
apresentação de laudos, exames, radiografias, etc) com relação aos supracitados
profissionais e/ou pessoa jurídica acima relacionados.
Além disso, é de se corroborar o entendimento da fiscalização ao destacar que os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a efetiva
realização das despesas glosadas.
Cumpre acrescentar que, de acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR/99, “todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Como o autuado não trouxe à colação a documentação necessária a comprovação
das despesas efetuadas, é de se manter integralmente a dedução indevida de
despesas médicas lançadas, de acordo com o feito fiscal: R$ 23.400,00 em 2006 e
R$ 28.900,00 em 2007.
4.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
No que diz respeito à supracitada despesa, faz-se mister observar o que prevê o
art. 8o da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
.....................................................................................................................
II - das deduções relativas:
..........................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
7
(Redação dada pela Lei no 11.482,de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70,
de 2001).
Da análise dos autos, observa-se que o Sr. Genivaldo Nunes Lacerda informou
(fl.98), no ano-calendário 2006, declarou ter efetuado despesas com instrução
junto à UNITRI- CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIANGULO (CNPJ 17.788.647/0001-
22) e à VERITAS EDUCAÇÃO E CULTURA ORGANIZAÇÃO CIVIL LTDA (CNPJ
04.658.61/0001-16).
Ressalte-se, no entanto, que os recibos acostados pelo interessado referem-se a
gastos de instrução realizados junto à Associação Educacional de Minas Gerais
(CNPJ 05.607.468/0001-16), assim como a Declaração de fl.123.
Sendo assim, em que pese a fiscalização ter aceito 05 (cinco) comprovantes de
pagamento de R$ 383,00 relativos à mensalidade da dependente Ana Carolina
Silva Lacerda junto à mencionada Associação de Ensino, deixa-se de analisar os
demais recibos por observar-se que nenhum pagamento a esta instituição de
ensino foi declarada pelo interessado quando do preenchimento de sua
DAA/2007 (fls.97/98).
Por fim, cabe informar que a aceitação de pagamentos à título de dedução de
despesa não declarada configura revisão de declaração, procedimento este
vedado a esta Instância de Julgamento;
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação e manter o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 140, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento bem como as despesas com
instrução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As matérias que sobem a esta turma do CARF para análise e julgamento cingem-se
às infrações lançadas de dedução indevida de despesas médicas e com instrução.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
8

Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
9
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Despesas com instrução de dependente
As glosas efetuadas pela Fiscalização da Receita Federal sobre parte das despesas
deduzidas a título de instrução da dependente do recorrente, Ana Carolina Silva Lacerda, no valor
de R$ 2.832,68, foram mantidas na DRJ pois entendeu o relator do voto vencedor do acórdão
recorrido que o Sr. Genivaldo Nunes Lacerda informou, no ano-calendário 2006, ter efetuado
despesas com instrução junto à VERITAS EDUCAÇÃO E CULTURA ORGANIZAÇÃO CIVIL LTDA (CNPJ
04.658.61/0001-16), e no entanto os recibos trazidos pelo interessado em sede de impugnação,
bem como Declaração, referem-se a gastos de instrução realizados junto à AEMG - Associação
Educacional de Minas Gerais (CNPJ 05.607.468/0001-16).
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, o interessado esclarece que a empresa
Veritas Educação e Cultura, Organização Civil Ltda e Associação Educacional de Minas Gerais -
AEMG funcionam no mesmo local, a Av. Rondon Pacheco 350, Uberlândia/MG, conforme
comprovantes de inscrição no CNPJ, e prestam o mesmo serviço. Tratam-se, provavelmente de
empresas de um mesmo grupo econômico. A isso soma-se o fato de que, na ação fiscal, a
autoridade lançadora já havia acatado 05 (cinco) comprovantes de pagamento de R$ 383,00 cada
relativos a mensalidades da dependente Ana Carolina na AEMG, glosando apenas a diferença em
relação à qual não haviam sido apresentados os recibos.
Assim sendo, é forçoso que se considerem os recibos e declaração fornecidos pela
AEMG como comprovantes das despesas glosadas, para restabelecer as deduções com instrução
até o limite legal permitido por dependente.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.439 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2011-16
10

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas com instrução
até o limite legal permitido por dependente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 163
DF CARF MF
Original